Tribunal: TJES
Processo: 5006846-80.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006846-80.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Conflito Negativo de Competência n° 5006846-80.2022.8.08.0000

Suscitante: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

Suscitado: Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável
DECISÃO
(id. 3029745, p. 14) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA (Processo nº 5012770-25.2022.8.08.0048)
proposta por
MARIA CASCIMIRO FURTADO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante ao fundamento de que “
a parte autora corrigiu o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que corresponde à vantagem econômica que se busca com esta demanda. Portanto, considerando que o valor atribuído à causa supera em muito a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelecido no artigo 2º da Lei nº. 12.153/09, o reconhecimento da incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda é medida que se impõe
”.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante defende que “
considera-se proposta a ação quando a petição inicial é protocolada (CPC, art. 312), momento em que a competência é fixada, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil
”.

Enfatiza que “
a regra inserta prestigia sobretudo o princípio do juiz natural, estabelecido no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal que dispõe que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente
”.

Destaca que “
in casu o valor atribuído à causa no momento da propositura da demanda (R$ 50.000,00) não excedia o limite de sessenta salários mínimos previstos na Lei n.º 12.153/20094, a qual estabelece que onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência será absoluta. Todavia, após a decisão que declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a autora retificou o valor da causa justificando expressamente que “a presente demanda seja redistribuída para à Vara da Fazenda Pública Estadual, por ser sua competência, agora, absoluta” (ID 15828742), o que implica em nítida violação ao princípio do juiz natural e burla à regra de competência absoluta
”.

Pontua que “
o novo valor atribuído à causa não diz respeito ao tratamento ou procedimento cirúrgico pretendido pela autora, mas tão somente quanto o alegado prejuízo moral experimentado pela autora na suposta falha do nosocômio do réu em realizar procedimento cirúrgico. Some-se a isso, ainda, que a emenda à petição inicial apresentada não trouxe nenhuma modificação nos pedidos constantes da petição inicial, mas tão somente a alteração do valor da causa para que a demanda fosse processada e julgada por este Juízo, por mera vontade da parte autora
”.

Aduz, em síntese, que “
a retificação do valor da causa pela autora após a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, quando a competência fora determinada em razão do valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), não pode ser utilizada como mecanismo para modificação da competência para processar e julgar a demanda, por configurar burla ao princípio do juiz natural e, ainda, o fato de a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ser absoluta
”.

Decisão (id. 3047880), designando, provisoriamente, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitante) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, o Juízo Suscitado prestasse Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (id. 3204808), pugnando pelo reconhecimento da competência do Juízo Suscitante.

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (id. 3279021), opinando “
pelo conhecimento e provimento do presente conflito negativo de competência, para declarar a competência do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 5012770-25.2022.8.08.0048
”.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável
DECISÃO
(id. 3029745, p. 14) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA (Processo nº 5012770-25.2022.8.08.0048)
proposta por
MARIA CASCIMIRO FURTADO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante ao fundamento de que “
a parte autora corrigiu o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que corresponde à vantagem econômica que se busca com esta demanda. Portanto, considerando que o valor atribuído à causa supera em muito a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelecido no artigo 2º da Lei nº. 12.153/09, o reconhecimento da incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda é medida que se impõe
”.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante defende que “
considera-se proposta a ação quando a petição inicial é protocolada (CPC, art. 312), momento em que a competência é fixada, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil
”.

Enfatiza que “
a regra inserta prestigia sobretudo o princípio do juiz natural, estabelecido no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal que dispõe que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente
”.

Destaca que “
in casu o valor atribuído à causa no momento da propositura da demanda (R$ 50.000,00) não excedia o limite de sessenta salários mínimos previstos na Lei n.º 12.153/20094, a qual estabelece que onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência será absoluta. Todavia, após a decisão que declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a autora retificou o valor da causa justificando expressamente que “a presente demanda seja redistribuída para à Vara da Fazenda Pública Estadual, por ser sua competência, agora, absoluta” (ID 15828742), o que implica em nítida violação ao princípio do juiz natural e burla à regra de competência absoluta
”.

Pontua que “
o novo valor atribuído à causa não diz respeito ao tratamento ou procedimento cirúrgico pretendido pela autora, mas tão somente quanto o alegado prejuízo moral experimentado pela autora na suposta falha do nosocômio do réu em realizar procedimento cirúrgico. Some-se a isso, ainda, que a emenda à petição inicial apresentada não trouxe nenhuma modificação nos pedidos constantes da petição inicial, mas tão somente a alteração do valor da causa para que a demanda fosse processada e julgada por este Juízo, por mera vontade da parte autora
”.

Aduz, em síntese, que “
a retificação do valor da causa pela autora após a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, quando a competência fora determinada em razão do valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), não pode ser utilizada como mecanismo para modificação da competência para processar e julgar a demanda, por configurar burla ao princípio do juiz natural e, ainda, o fato de a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ser absoluta
”.

Com efeito, esta Relatoria, por meio da Decisão (id. 3047880) designou, provisoriamente, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitante).

Deste modo, reafirma-se nesta oportunidade que,
na esteira do que enfatizado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
o
autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

Atrelado a isso, tem-se igualmente importante que o
Código de Processo Civil
, no
inciso V, do seu artigo 292
, determina que o
valor da causa será “
na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
”.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
proclama que “
quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. (...) O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido
” (STJ - REsp n. 1.698.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

Na hipótese dos autos, as peças que instruem este recurso revelam que houve a propositura de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, em cuja petição inicial se postulou inicialmente a realização de cirurgia nas duas pernas da Autora e danos morais pleiteados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo a causa valorada em igual montante (id. 3029745, p. 46/51). Posteriormente, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Estadual) declinou de sua competência (id. 3029745, p. 35/38), eis que tal valor da causa atrairia a competência do Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública).
Nada obstante, nesse interim, subsistiu a ocorrência de fato novo
, porquanto a Autora foi submetida a procedimento cirúrgico em apenas uma perna, e, por entender que teria sofrido maus tratos no Hospital da Rede Pública Estadual em que estava internada, entendeu por bem postular a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a readequação do valor da causa para tal importância, conforme emenda à petição inicial (id. 3029745, p. 16/18) assim formulada
,
in litteris:

“I - DO VALOR DA CAUSA - PASSANDO A INCLUIR O TEXTO VERBIS, NESTA EMENDA À EXORDIAL:

I.1.
A Autora, vem aumentar o valor da causa, vez que somente foi feita a cirurgia de uma de suas pernas, após longos 23 (vinte e três) dias, tendo à autora ingressada no hospital do Requerido, no dia 17/05/22 e somente foi operada de uma das pernas, no dia 08/06/22
.

I.2.
Essa Senhora, a Autora, sofreu maus tratos por vários dias, em total desrespeito a uma senhora idosa e a dignidade dos direitos da pessoa humanos e por causa destes longos dias com às pernas quebradas e maus tratos, verificado com fotos anteriores e novas fotos anexas, é que decorre a necessidade de aumentar o valor da causa, ante o enorme dano moral sofrido pela autora, grande sofrimento, descaso e que causou até depressão na mesma, alterando assim, o valor da presente causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e também da evidente necessidade de PROVA PERICIAL, que não é possível em sede de Juizados Especiais e impedir a produção desta prova tão relevante para provar o dano da autora é um evidente cerceamento de defesa
.

(...)

II.4.
E ainda, ante a presente EMENDA à petição inicial e a retificação do valor da causa para R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
e a necessidade imprescindível da prova pericial médica; requer também, a título de tutela de urgência, que a presence demanda seja redistribuída para à Vara da Fazenda Pública Estadual, por ser sua competência, agora, absoluta. Caso, isso não ocorra, causará dano iminente e irrespirável à Autora, ante o cerceamento de defesa na produção da prova pericial, que não é comportada nos Juizados Especiais Cíveis.”

In c
asu,
a despeito das judiciosas razões expendidas pelo Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Estadual),
as especificidades do caso não evidenciam que o valor da causa foi alterado pela Autora com o intuito de burlar eventual competência do Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública)
, pois, em que pese a causa ter sido inicialmente valorada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), certo é que a sua modificação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) restou justificada em virtude de fato superveniente que justificou a necessidade de majoração do
quantum
do pedido indenizatório a título de danos morais, o que, inclusive, restou procedido antes da citação do Réu, tudo em cumprimento às normas processuais em comento.

Na espécie, conquanto não se questione que “
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
” (artigo 43, do CPC),
certo é que a retificação ou correção do valor da causa constitui motivo apto a alterar a (in)competência do Juizado Especial da Fazenda Pública precisamente diante da sua natureza absoluta
(artigo 2º,
caput
, e § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009).

Em reforço a essa compreensão, destaca-se, inclusive, que
a jurisprudência chancela a possibilidade de alteração do valor da causa de ofício pelo Juiz, ainda que venha a acarretar a declinação de competência nos casos envolvendo a aplicação do regramento normativo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1.

O art. 292, §3º, do Código de Processo Civil/2015 autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
.

2.

Nos autos da presente ação ordinária, em que se objetiva compelir o ente público a fornecer o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, o Juiz de primeiro grau corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa e declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

3.
As instâncias ordinárias entenderam que o valor atribuído à causa é excessivo e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório constante nos autos e procederam à correção com base na tabela do Sistema Único de Saúde, "uma vez que a cirurgia é padronizada e muito provavelmente será realizada pela rede pública de saúde".

4.
Considerando a natureza da prestação almejada e a competência absoluta conferida ao Juizados Especiais para processar e julgar as ações de menor complexidade, não há como modificar o julgado, nos moldes pretendidos, por demandar o reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

5.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.828.986/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021)

F
rente ao delineado contexto, do qual não se extrai a percepção de eventual tentativa da Autora de burlar a competência jurisdicional na demanda de origem, não se vislumbra eventual competência do Juízo Suscitado diante do valor da causa de origem (R$ 100.000,00), motivo pelo qual deve ser preservada a competência do Juízo Suscitante.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do
Juízo Suscitante (
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra)
para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO À PRETENSÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE BURLAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I.
Na esteira do que enfatizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o
autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

II.
O Código de Processo Civil, no inciso V, do seu artigo 292, determina que o valor da causa será “
na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
”. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama que “
quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. (...) O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido
” (STJ - REsp n. 1.698.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

III.
Na hipótese dos autos, as peças que instruem este recurso revelam que houve a propositura de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, em cuja petição inicial se postulou inicialmente a realização de cirurgia nas duas pernas da Autora e danos morais pleiteados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo a causa valorada em igual montante (id. 3029745, p. 46/51). Posteriormente, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Estadual) declinou de sua competência (id. 3029745, p. 35/38), eis que tal valor da causa atrairia a competência do Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública). Nesse interim, subsistiu a ocorrência de fato novo, porquanto a Autora foi submetida a procedimento cirúrgico em apenas uma perna, e, por entender que teria sofrido maus tratos no Hospital da Rede Pública Estadual em que estava internada, entendeu por bem postular a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a readequação do valor da causa para tal importância, conforme emenda à petição inicial (id. 3029745, p. 16/18).

IV.

A
s especificidades do caso não evidenciam que o valor da causa foi alterado pela Autora com o intuito de burlar eventual competência do Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública), pois, em que pese a causa ter sido inicialmente valorada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), certo é que a sua modificação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) restou justificada em virtude de fato superveniente que justificou a necessidade de majoração do
quantum
do pedido indenizatório a título de danos morais, o que, inclusive, precedeu a citação do Réu, tudo em cumprimento às normas processuais em comento.

V.
Na espécie, conquanto não se questione que “
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
” (artigo 43, do CPC), certo é que a retificação ou correção do valor da causa constitui motivo apto a alterar a (in)competência do Juizado Especial da Fazenda Pública precisamente diante da sua natureza absoluta (artigo 2º,
caput
, e § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009).

VI.
Em reforço a essa compreensão, destaca-se, inclusive, que a jurisprudência chancela a possibilidade de alteração do valor da causa de ofício pelo Juiz, ainda que venha a acarretar a declinação de competência nos casos envolvendo a aplicação do regramento normativo dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública.

VII.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Juízo Suscitante) para processar e julgar a demanda de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência e declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Juízo Suscitante) para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto da Relatora.